Tribunal: TJDFT
Processo: 0719940-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719940-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: JHONATAN VEIGA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME em face de JHONATAN VEIGA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em Cumprimento de Sentença (n. 0701252-75.2021.8.07.0006), indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. A decisão foi proferida nos seguintes termos: A ferramenta SNIPER, desenvolvida no projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, para a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Portanto, indefiro o pedido da parte credora/exequente. Ademais, no caso destes autos, a pretensão da parte credora/exequente é a localização de bens. O uso da ferramenta não se mostra necessário ou adequado. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 148440880. O Agravante aduz que em razão dos princípios da cooperação e da efetividade processual, o pedido de utilização do sistema SNIPER deveria ser atendido, especialmente porque não encontrada outra forma de satisfação do crédito. Afirma que a suspensão do processo poderá acarretar a prematura prescrição intercorrente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser determinada a utilização do sistema SNIPER e, subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo que o Agravante satisfez minimamente os requisitos. Isso porque o Agravante trouxe ao debate questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, que é a realização de pesquisas por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), lançado pelo Conselho Nacional de Justiça em agosto do ano de 2022, de modo a permitir a realização de pesquisa de ativos, ferramenta essa disponível no âmbito do TJDFT. O receio do Agravante, nesse primeiro momento, diz respeito à temeridade de suspensão do processo, tendo em vista que a decisão menciona o retorno à suspensão, de acordo com sua parte final, de modo a subsistir o requisito do receio de dano. Também entendo ser necessário resguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria apreciar o mérito do agravo já se encontrando suspenso o feito na origem: isso iria acarretar o dissabor de se empreender diligências desnecessárias, que podem ser evitadas por intermédio da concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De mais a mais, o TJDFT tem entendimentos divergentes sobre o tema, o que mostra a controvérsia de que se cerca da realização de pesquisa via sistema SNIPER, conforme exponho nos recentes arestos abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO 5 INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1662921 – AGI 07387664620228070000 - 5a Turma – Relatora: Desa. Ana Cantarino - Data de julgamento: 08/02/2023 – Data de publicação no DJe: 28/02/2023, sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. No caso concreto, já foram realizadas diligências pelo Juízo de primeira instância, em cooperação com a exequente, mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, as quais se mostram infrutíferas, o que reforça, por ora, a inutilidade do pedido de consulta via sistema SNIPER. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO 6 (Acórdão n. 1663217 – AGI 07351298720228070000 - 7a Turma – Relatora: Desa. Gislene Pinheiro - Data de julgamento: 27/02/2023 – Data de publicação no DJe: 27/02/2023, sem página cadastrada). Diante desse cenário, ainda recente, entendo que se torna necessário examinar no mérito o pedido de realização da referida consulta, mormente diante do fundamento do juízo monocrático, que entendeu não estar disponível o sistema para realização, acrescido ao entendimento de se tratar de sistema que está abrangido pelas demais consultas. Nesse ínterim em que se discute a necessidade – ou não – de realização da pesquisa, não poderia o Agravante experimentar o dissabor de ver o feito, de plano e pronto, suspenso e arquivado, o que demonstra o requisito de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo necessário, ainda, resguardar o resultado útil do processo, a fim de se evitarem diligências inúteis e de árdua reversão. Portanto, o sobrestamento da suspensão, na origem, não trará maiores dissabores para as partes, podendo aguardar o julgamento do mérito do agravo. Por outro lado, de nada adiantaria o prosseguimento do feito, com a suspensão e o arquivamento do processo, estando pendente de julgamento o agravo. Vale ressaltar que a medida não é irreversível, podendo o feito, se for o caso, ser suspenso e arquivado, caso se entenda por resultado diverso do pretendido pelo Agravante, o que afasta potencial de risco do processo e seu trâmite. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o Agravado para contraminuta ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023 14:03:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador